Tribunal: TJDFT
Processo: 0703132-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
I - DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA.
II - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA.
III - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÕES INICIAIS DESPROVIDAS DE VEROSSIMILHANÇA. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA, ECONÔMICA OU INFORMACIONAL DA CONSUMIDORA NÃO EVIDENCIADA NO CASO CONCRETO. AQUISIÇÃO DE APARELHO PROJETOR EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL FÍSICO. PRODUTO OFERTADO E VENDIDO COM CARACTERÍSTICAS QUE CORRESPONDEM ÀS ANUNCIADAS PELO FABRICANTE. PROPAGANDA ENGANOSA. PRÁTICA NÃO DEMONSTRADA. VÍCIO OU DEFEITO NO PRODUTO NÃO COMPROVADOS. ÔNUS PROBATÓRIO. ENCARGO NÃO ATENDIDO PELA AUTORA. DÉFICIT PROBATÓRIO QUE NÃO AUTORIZA A PRETENDIDA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AFRONTA NÃO CARACTERIZADA ÀS NORMAS INTEGRANTES DO MICROSSISTEMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
IV - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A eventual falta de esmero da parte apelante na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Afirmando o magistrado a suficiência da prova documental reunida aos autos para a formação de seu convencimento, afastada está, por completo, a alegação de violação ao devido processo legal. A prescindibilidade da prova testemunhal para a solução da controvérsia faz irretocável, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC, o comando judicial que, primando pela efetividade dos princípios da celeridade e eficiência (art. 4o CPC), julga a lide conforme o estado do processo. Ademais, em fase de especificação de provas, silentes se mantiveram as partes, assim indicando a desnecessidade de investigação extensa quanto aos fatos controvertidos, o que é representativo da suficiência, para solução do caso concreto, da prova documental reunida aos autos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. O fato de incidirem as normas conformadoras do microssistema de Defesa do Consumidor implica o asseguramento de direitos reconhecidos como básicos ao consumidor, entre eles o de inversão do ônus da prova. Essa medida de proteção processual não tem, entrementes, aplicação automática, isso porque, para que ocorra a inversão do ônus probatório nas ações envolvendo relações de consumo é mister que venham atendidos, a critério do juiz, os requisitos não cumulativos atinentes (a) à verossimilhança das alegações - sendo que para a relação consumerista a verossimilhança se apresenta pela aparência de verdade da narrativa apresentada pelo consumidor - ou (b) à demonstração de sua condição de hipossuficiência técnica, econômica ou informacional (art. 6o, VIII, do CDC). Verificado um ou outro desses pressupostos, deve ser determinada a inversão do ônus da prova, que é medida excepcional.
4. Caso concreto em que estando sub judice relação consumerista, não cuidou a autora de trazer aos autos qualquer prova de primeira aparência a conferir credibilidade a suas alegações, afinal, como jornalista e ostentando favorável condição socioeconômica, indica a experiência comum que plena aptidão teve para livremente decidir quanto a aceitar ou não a oferta que lhe fora apresentada pela ré/apelada. Ademais, eventos corriqueiros, a exemplo do arrependimento pela compra de determinados produtos, afastam a plausibilidade da narrativa posta na peça vestibular, uma vez que o conjunto probatório evidencia pretender a demandante cancelar a compra feita em estabelecimento comercial físico e devolver o produto em perfeito estado que sem engano algum adquiriu.
5. Não comprovada a existência de vícios que possam macular a relação obrigacional que constituíram as partes entre si, não pode a autora, adquirente de aparelho projetor em loja física da apelada, postular a rescisão do contrato para desconstituir o ajuste porque se arrependeu do negócio entabulado. Negócio validamente constituído, segundo evidencia o conjunto das provas reunidas aos autos. Prática de propaganda enganosa não verificada.
5. Apelação conhecida e desprovida.